Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE IMPETRADA. CORRETA INDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. É correta a indicação do Secretário de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada em mandado de segurança relacionado a prestação no âmbito do direito à saúde pleiteadas do Distrito Federal. Precedentes.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite o emprego do mandado de segurança como instrumento processual apto a tutelar a obtenção ou o cumprimento de políticas públicas, notadamente na área de saúde pública.
4. A solicitação de procedimento médico relativo à coleta de líquor devido à suspeita de encefalite e risco de óbito evidencia a necessidade de submissão da impetrante ao tratamento pretendido.
5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.